Tribunal: STF
Processo: RE 1025986
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-10-18
Data de publicação: 2018-10-18

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ATIVO IMOBILIZADO – VENDA DE BENS – CONVÊNIO – CONSTITUCIONALIDADE – ADMISSÃO NA ORIGEM – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia alusiva à incidência tributária considerada a venda de ativo imobilizado.